Tribunal: TJDFT
Processo: 0702569-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Expedição de alvará em nome do patrono. Procuração com poderes específicos. Possibilidade. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente em face de decisão que determinou a suspensão dos descontos na folha de pagamento do devedor, ante a recalcitrância do exequente em indicar conta bancária em nome próprio, e não do patrono.
II. Questão em discussão
2. Discute-se nos autos a possibilidade de expedição de alvará em favor do patrono da parte, em situação na qual consta da procuração poderes específicos para receber e dar quitação.
III. Razões de decidir
3. No caso de existir procuração com poderes específicos para receber e dar quitação, é possível a expedição de alvará de levantamento de valores em nome do advogado constituído pelo credor.
3.1. O parágrafo único do art. 906 do CPC permite a substituição do alvará de levantamento de valores pela transferência eletrônica para a conta bancária indicada pelo Credor.
3.2. A resistência à ordem judicial de indicar conta bancária em nome do próprio exequente, e não dos patronos, não justifica a suspensão dos descontos na folha de pagamento do devedor outrora deferidos.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Constando na procuração poderes específicos ao patrono para receber e dar quitação, é possível a expedição de alvará de levantamento em seu nome, conforme art. 906, parágrafo único, do CPC. Precedentes.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 906, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Agravo de Instrumento, Acórdão 1821506, 0747117-71.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 07/03/2024.
TJDFT, Agravo de Instrumento, Acórdão 1843046, 0713200-61.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/04/2024, publicado no DJe: 22/04/2024.